Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000974-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA ROSA RIOS - CPF: 028.577.571-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), EMANUEL VITOR JUNIOR TIBURCIO DO NASCIMENTO BISPO - CPF: 061.971.331-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LIMA DIAS - CPF: 037.807.651-52 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIANTES DE GENERAL CARNEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000974-32.2026.8.11.0000

PACIENTE: CAMILA ROSA RIOS, EMANUEL VITOR JUNIOR TIBURCIO DO NASCIMENTO BISPO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE, COMPLEXIDADE DA CAUSA E JUNTADA DE NOVAS PROVAS TÉCNICAS APÓS A CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de dois pacientes, presos preventivamente por suposta participação em organização criminosa e prática reiterada de extorsões contra comerciantes no município de General Carneiro/MT. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da alegada demora no julgamento da ação penal, bem como na subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, diante da finalização da instrução criminal.

III. Razão de decidir

3.1. A complexidade do feito, que envolve organização criminosa, pluralidade de réus, vítimas, provas técnicas e declínio de competência entre comarcas, justifica a dilação temporal da marcha processual.

3.2. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos, dada a gravidade concreta dos delitos, o
modus operandi
violento e a posição de liderança dos pacientes na facção criminosa.

3.3. A prisão está lastreada em elementos concretos e atuais, especialmente o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, não havendo excesso de prazo injustificado.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A existência de pluralidade de réus, vítimas, provas técnicas e declínio de competência entre comarcas configura causa legítima de dilação temporal da marcha processual, não caracterizando excesso de prazo.”

“2. A gravidade concreta do delito, a periculosidade dos agentes e o vínculo com organização criminosa estruturada legitimam a manutenção da prisão preventiva, ainda que encerrada a instrução oral.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.004.374/SP; AgRg no HC 998.742/SP; AgRg no HC 827.572/ES; AgRg no HC 809.752/RR; RHC 160.895/PA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000974-32.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS

PACIENTES:
CAMILA ROSA RIOS

EMANUEL VITOR JÚNIOR TIBÚRCIO DO NASCIMENTO BISPO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CAMILA ROSA RIOS e EMANUEL VITOR JÚNIOR TIBÚRCIO DO NASCIMENTO BISPO contra ato comissivo do Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1005113-49.2025.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 158, §1o, do Código Penal (por, pelo menos, duas vezes em continuidade delitiva) e 2o, da Lei n. 12.850/2013 [extorsão qualificada e integrar organização criminosa].

A Defensoria Pública, assistindo aos pacientes, sustenta que há excesso de prazo para a prolação da sentença, uma vez que os autos estão conclusos desde 29 de setembro de 2025, sem nenhuma providência por parte da autoridade coatora.

Ao final, requer, liminarmente, a imediata soltura dos pacientes com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas [doc. digital n. 340778383].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 340887399].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 342039413].

O Procurador de Justiça, Antônio Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 342341398].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000974-32.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos CAMILA ROSA RIOS e EMANUEL VITOR JÚNIOR TIBÚRCIO DO NASCIMENTO BISPO, por ordem do Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT [autos n. 1005113-49.2025.8.11.0004].

Exsurge dos autos que a prisão preventiva dos pacientes – e de um terceiro indivíduo – foi decretada no dia
16 de abril de 2025
, em razão da suposta prática dos crimes de extorsão qualificada e por integrar organização criminosa, nestes termos:

“
Os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma estrutura organizada que estaria se dedicando à prática reiterada de delitos de alta gravidade, incluindo, mas não se limitando, à extorsão e organização criminosa. Argumenta que, diante das peculiaridades do caso e da necessidade de aprofundar as investigações, as medidas cautelares e assecuratórias acima são imprescindíveis para obtenção de provas, as quais não estariam acessíveis por outros meios disponíveis, bem como para interromper a atuação de integrantes de uma organização criminosa.

Extrai-se da minuciosa narrativa apresentada que o Município de General Carneiro/MT tem sido cenário de reiteradas ações delituosas perpetradas pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, a qual, além do domínio do mercado ilícito de substâncias entorpecentes, impõe sua hegemonia mediante condutas de extrema violência, incluindo-se documentados episódios de tortura (B.Os 2020.92329; 2022.202), homicídios qualificados (I.P. 71.4.2023.40972), imposição de disciplina mediante “salves” e confrontos diretos com os órgãos de segurança pública, resultando em óbitos de faccionados (B.O 2024.207353).

Aduz a Autoridade Policial que, desde o início do corrente ano (janeiro/2025), a Delegacia de Polícia de General Carneiro tem recepcionado recorrentes notitia criminis concernentes à prática sistemática de extorsões contra o comércio local, perpetradas por integrantes do Comando Vermelho, tendo alguns destes sido devidamente identificados (B.Os 2025.41045, 2025.66855 e 2025.49476), não obstante o generalizado temor da população em formalizar denúncias, ante o fundado receio de represálias violentas.

Segundo apurado na investigação, na data de 07 de fevereiro de 2025, no interregno temporal compreendido entre 11h45min e 12h40min, na urbe de General Carneiro/MT, os investigados
Emanuel Vitor Júnior Tibúrcio do Nascimento Bispo
, Douglas Lima Dias e
Camila Rosa Rios
, mediante concurso de agentes e divisão operacional de tarefas,
interpelaram diversos comerciantes em seus respectivos estabelecimentos, exigindo o pagamento de valores ilícitos, consubstanciados em taxa denominada “caixinha”, incidente sobre cada unidade de galão de água mineral comercializada, bem como tentaram impor a aquisição compulsória de mercadorias oriundas de fornecedores previamente designados pela organização criminosa
.

Na execução da empreitada delituosa, os investigados valeram-se de veículo VW/Gol, cor branca, placa JYQ2334, de propriedade de Douglas Lima Dias, para a locomoção entre os diversos estabelecimentos comerciais.
Em uma das abordagens, o investigado Emanuel Vitor, alcunhado “Cebolinha”, após interpelar determinado comerciante, efetuou videochamada para indivíduo ostensivamente armado, o qual proferiu ameaças capitais caso não fossem acatadas as determinações da organização criminosa
.

Dentre as vítimas das condutas extorsivas figura Leonardo Santos da Cruz, proprietário do estabelecimento denominado Supermercado Líder, cujo comércio foi alvo de incêndio criminoso na madrugada de 18/02/2025, em manifesta represália à sua recusa em adimplir a “caixinha” exigida pelos integrantes do Comando Vermelho. Na mesma data, a Polícia Militar desarticulou ponto de mercancia de entorpecentes na localidade, ocasião em que foram detidos Débora Cristina Nunes do Nascimento (irmã consanguínea de Emanuel Vitor Júnior Tibúrcio) e Edilson Pereira de Andrade, os quais se encontravam na posse de substâncias ilícitas e de receptáculo contendo combustível, presumivelmente utilizado na deflagração do mencionado incêndio (B.O 2025.51924).

Consoante evidenciado no Relatório de Investigação n° 2025.13.12414, a organização criminosa impõe aos comerciantes a comercialização exclusiva de galões de água mineral de 20 litros fornecidos pela própria facção, ou, alternativamente, o pagamento da importância de R$5,00 (cinco reais) por unidade comercializada
.

O Relatório de Investigação n° 2025.13.22332, elaborado pela equipe técnica da Delegacia de General Carneiro/MT, evidencia a estruturação hierárquica e ramificada da organização criminosa, com integrantes desempenhando funções específicas e subordinados a um sistema de prestação de contas.

Nesse sentido, a Autoridade Policial identificou e individualizou outros investigados como membros da organização criminosa, com atribuições e atuações específicas na localidade [...].

DA PRISÃO PREVENTIVA

[...]

Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de: 1 -
EMANUEL VITOR JUNIOR TIBURCIO DO NASCIMENTO BISPO
, inscrito no CPF no 061.971.331-30, filho de ELINETE TIBURCIO DO NASCIMENTO, nascido em 03/12/1999 e natural Jaciara/MT; 2 - DOUGLAS LIMA DIAS, inscrito no CPF no 037.807.651-52, filho de ROZELENA LIMA DA COSTA, nascido em 12/12/1993 e natural de Doverlândia/GO; 3 - DÉBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO, inscrita no CPF no 060.886.551-60, filha de ELINETE TIBURCIO DO NASCIMENTO, nascida em 09/05/2002 e natural de Dom Aquino/MT; 4.
CAMILA ROSA RIOS
, inscrita no CPF no 028.577.571-58, filha de FRANCISCA ROSA PEREIRA, nascida em 08/08/1991 e natural de Várzea Grande/MT.

[...]

A materialidade delitiva encontra-se robustamente evidenciada por diversos elementos informativos constantes nos autos, notadamente os Boletins de Ocorrência n.o 2020.92329 e 2022.202, que registram episódios de tortura, bem como os Boletins de Ocorrência de n.o 2025.41045, 2025.66855 e 2025.49476, que retratam práticas reiteradas de extorsão contra comerciantes locais, além da tentativa frustrada de extorsão constante no BO n.o 2025.41045.

Soma-se a tais elementos os Termos de Declarações colhidos no curso das investigações, relatórios policiais, denúncias anônimas, laudo de exame pericial de engenharia forense, e demais documentos que integram o Inquérito Policial n.o 71.4.2025.7117 (I.P. 13/2025), os quais, em seu conjunto, revelam fundados indícios da prática de infrações penais graves e organizadas.

No que tange aos indícios razoáveis de autoria, os elementos informativos reunidos nos autos evidenciam a existência de uma rede criminosa complexa, articulada e dotada de clara divisão de tarefas, cujos integrantes promovem a prática reiterada de atividades ilícitas, especialmente no município de General Carneiro/MT, gerando impactos sociais e econômicos profundamente deletérios ao tecido comunitário local.

Apura-se, com base em relatos testemunhais, boletins de ocorrência e relatórios de inteligência policial, a atuação de uma organização criminosa estruturada, com comandos hierárquicos definidos, vinculada à facção criminosa denominada Comando Vermelho, que, por meio de coação, intimidação e violência, tem implementado um regime de terror sobre a população, especialmente comerciantes locais, exigindo-lhes pagamentos ilícitos e a submissão a práticas de controle econômico paralelo.

Nesse cenário, há nos autos elementos concretos e substanciais que revelam

a atuação proeminente do investigado Emanuel Vitor Junior Tibúrcio do Nascimento

Bispo no seio da organização criminosa instalada no município de General Carneiro/MT,

sendo por diversos elementos apontado como um de seus líderes locais
.

Isso porque, em 07 de fevereiro de 2025, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n.o 2025.41045, Emanuel Vitor protagonizou episódio de extrema gravidade,

pois durante a abordagem a comerciantes da cidade, realizou uma chamada de vídeo com um

indivíduo armado, que, em sua presença, ameaçou de morte um dos empresários locais, caso

este não se submetesse às ordens da facção criminosa Comando Vermelho
.

[...]

Sua inserção no núcleo estratégico da ORCRIM, especialmente no setor de

arrecadação e controle da “disciplina” entre os alvos da organização, denota elevado grau de

periculosidade, comprometendo sobremaneira a ordem pública e a integridade econômica

dos comerciantes locais
. A sua atuação não é isolada e tampouco episódica, mas sim inserida

em uma lógica reiterada de dominação territorial e econômica, promovida por meio da

intimidação violenta e do medo coletivo.

[...]

Da mesma forma, entendo que a investigada Camila Rosa Rios exerce

papel de indiscutível relevância dentro da estrutura da organização criminosa Comando

Vermelho que opera no município de General Carneiro/MT. Isso porque, sua conduta não se

limita à mera adesão ou apoio periférico, ao contrário, trata-se, em verdade, da executora

direta das ordens delitivas, com atuação ativa e reiterada nas ações que visam à consolidação

do domínio territorial e econômico da facção sobre àquela comunidade local
.

Destaca-se sua participação na tentativa de extorsão registrada no Boletim

de Ocorrência n.o 2025.41045, episódio em que Camila abordou comerciantes locais em

nome da organização criminosa, exigindo pagamentos mensais compulsórios e tentando

impor a aquisição de produtos de fornecedores indicados pela facção, tudo sob o manto da

intimidação e da ameaça
.

As diligências policiais confirmam, ainda, que Camila Rosa Rios atua

diretamente no tráfico de entorpecentes, o que revela vínculo estrutural com a facção,

inserindo-se de forma orgânica no esquema criminoso
. Depoimentos colhidos e relatórios de

investigação atestam que a investigada desempenha função estratégica dentro da ORCRIM,

servindo como elo de comunicação entre os comandos superiores da facção e os operadores

locais, além de ser responsável por repasse de ordens, coação de vítimas e organização de

ações ofensivas contra aqueles que resistem às exigências da facção.

[...]
Trata-se de agente essencial à engrenagem da organização, cuja manutenção em liberdade

implica, de forma inequívoca, risco real e imediato à ordem pública e à segurança das

vítimas já identificadas e da coletividade como um todo
.

[...] Dessa forma, diante da gravidade dos fatos, da estrutura organizada da

facção, da função de liderança desempenhada pela investigada e do claro risco de reiteração,

a decretação da prisão preventiva de Camila Rosa Rios, como forma de preservar a ordem

pública, cessar a atuação deletéria da organização criminosa e resguardar o regular

andamento da persecução penal [...].

Diversamente de crimes isolados ou episódicos, os fatos apurados revelam um projeto delitivo contínuo e reiterado, centrado na extorsão de comerciantes locais, na imposição de monopólio criminoso sobre o mercado de distribuição de água mineral e no uso de métodos violentos de intimidação, tudo sob a égide da facção criminosa Comando Vermelho, com histórico conhecido de atuação violenta e domínio territorial em diversas regiões do Estado de Mato Grosso.

Nesse cenário, a garantia da ordem pública impõe, de forma inafastável, a segregação cautelar dos representados, cuja liberdade, além de possibilitar a continuidade das práticas delituosas, estimula a intimidação de vítimas e testemunhas, comprometendo sobremaneira a regularidade e a efetividade da persecução penal.

Os elementos probatórios até então reunidos apontam que os investigados operam de maneira sistemática, organizada e reiterada, lançando mão de extorsões, ameaças e incêndios, o que tem gerado clima de medo e insegurança generalizada na pequena cidade de General Carneiro/MT.

[...]

Prova eloquente dessa realidade é o episódio ocorrido em 18 de fevereiro de 2025, em que o Supermercado Líder foi alvo de incêndio criminoso após o proprietário se recusar a realizar o pagamento exigido pelos faccionados, conforme registrado no BO n.o 2025.51833. Tal conduta evidencia o padrão de coerção violenta e o desprezo absoluto pela ordem jurídica, pelos direitos fundamentais das vítimas e pela estabilidade social da comunidade.

No contexto dessa dinâmica criminosa, verifica-se que os investigados Emanuel Vitor Junior Tibúrcio do Nascimento Bispo, Douglas Lima Dias e Camila Rosa Rios integrariam o núcleo extorsionário da facção, incumbido da abordagem direta aos comerciantes para a cobrança de valores e imposição de vínculos comerciais com distribuidores determinados pela ORCRIM. As ações não se mostram isoladas, mas sim organizadas, reiteradas e estrategicamente estruturadas, com o fim de garantir arrecadação ilícita e domínio territorial.

[...]

A análise dos antecedentes criminais dos representados reforça a conclusão

de que não se trata de agentes primários ou inexperientes. Ao contrário, evidencia a conduta

reiterativa e habitual voltada à prática delitiva, pois, o representado Emanuel Vitor Junior

Tiburcio do Nascimento Bispo possui em seu desfavor o IP n.o 1002317-04.2024.8.11.0010, instaurado para a apuração da prática do delito de promoção,

constituição, financiamento ou integração de organização criminosa, em trâmite na Terceira

Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, possui ainda uma Ação Penal de no 1001956-26.2020.8.11.0010, em que se atribui, em tese, o delito de Ameaça, também em trâmite na

Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT; e um IP n.o 1026467-70.2024.8.11.0003

instaurado para a apuração da prática do delito de furto qualificado, em tramite na TerceiraVara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

[...]

Nesse ponto, a existência de registros criminais anteriores confirma que os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições. Além disso, a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que sua atuação, se mantida em liberdade, pode intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal
.

[...]

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a audácia e a estratégia meticulosa empregadas pelos representados na prática dos delitos, cujo objetivo é claramente a extorsão de comerciantes que lutam diariamente pelo sustento de suas famílias, torna-se evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

[...] impõe-se a custódia cautelar de Emanuel Vitor Junior Tibúrcio do Nascimento Bispo, Douglas Lima Dias e Camila Rosa Rios como medida única, proporcional e necessária, à luz dos fatos concretos e da realidade fática subjacente ao presente feito [...]”

Em
27 de maio de 2025
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos pacientes, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 158, §1°, do Código Penal (este último por, ao menos, duas vezes em continuidade delitiva).

Na data de
9 de junho de 2025
, a denúncia foi recebida, ocasião em que o Juízo da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT determinou a citação dos acusados.

Considerando que os pacientes se encontravam custodiados cautelarmente em comarcas distintas, determinou-se a citação de EMANUEL na Cadeia Pública de Jaciara/MT, de CAMILA na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina/MT e expediu-se carta precatória para o Estado de Goiás, uma vez que o coacusado, DOUGLAS LIMA DIAS, se encontrava preso na Unidade Prisional de São Luís de Montes Belos/GO.

Em
11 de julho de 2025
, a Defensoria Pública, assistindo aos pacientes, apresentou resposta à acusação, ao passo que DOUGLAS ofereceu sua defesa preliminar em
14 de julho de 2025
, por intermédio de advogado constituído.

Na decisão proferida em
5 de agosto de 2025
, o Juízo da 7
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT procedeu ao saneamento do feito, manteve a prisão preventiva dos pacientes e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de setembro de 2025.

A solenidade instrutória foi realizada
na data aprazada
, oportunidade em que a juíza singular determinou à intimação das defesas para apresentação de seus memoriais.

No dia subsequente, a Defensoria Pública ofereceu suas alegações finais, enquanto a defesa de DOUGLAS apresentou-as em 18 de setembro de 2025, ocasião em que os autos foram conclusos para sentença.

Todavia, em
23 de setembro de 2025
, em razão da Resolução TJMT/OE n. 10/2025, o Juízo da 7
a
Vara Criminal da Comarca da Capital declarou-se incompetente, determinando a remessa dos autos para a 3
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Por fim, a defesa de DOUGLAS, em
28 de novembro de 2025
, impetrou
habeas corpus
buscando a revogação de sua prisão preventiva, além de terem sido juntados aos autos diversos laudos periciais referentes à análise de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos pertencentes a investigados envolvidos nas práticas de extorsão contra comerciantes do Município de General Carneiro/MT.

Esta é a cronologia processual.

Ainda que se considere o lapso temporal a partir do declínio da competência do Juízo da Comarca da Capital, ocorrido em
22 de setembro de 2025
, não há nos autos informação precisa acerca da data em que o feito passou a tramitar perante o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Cumpre salientar ainda que a aferição de eventual excesso de prazo
não se submete a critério meramente aritmético
, devendo ser realizada à luz das
peculiaridades do caso concreto
e dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

Nesse sentido:

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em exame, trata-se de feito
dotado de acentuada complexidade
, envolvendo
pluralidade de réus
,
imputações relativas à
organização criminosa
, além da
realização de
diversas provas técnicas
, notadamente
perícias em aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos
, circunstâncias que, por si sós, demandam maior tempo para adequada instrução e apreciação judicial.

Aliás, como bem destacou o juízo nas informações prestadas:

IV – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM

Respeitosamente, entende-se que não merece prosperar a pretensão do impetrante pelos seguintes fundamentos:

a)
A prisão preventiva foi decretada com estrita observância aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 e seguintes do Código de Processo Penal.

b)
A fundamentação da decisão é idônea e baseada em análise pormenorizada das circunstâncias fáticas e processuais do caso concreto, uma vez que a custódia cautelar se revela necessária e adequada à tutela dos bens jurídicos protegidos pelo processo penal.

c)
Inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

d)

O alegado excesso de prazo para a prolação da sentença, embora factual, encontra-se justificado pela complexidade do feito, pela pluralidade de réus (três), pela natureza dos crimes e, principalmente, pela juntada de diversos laudos periciais de análise de dados de aparelhos eletrônicos após a conclusão dos autos para sentença, o que demanda tempo adicional para a devida apreciação judicial e eventual reabertura da instrução para o contraditório
.

[...]

A pluralidade de réus e vítimas, a natureza dos crimes, a necessidade de expedição de cartas precatórias para réus em outras comarcas e, crucialmente, a juntada de novos documentos técnicos. Tais elementos, embora posteriores à instrução oral, são cruciais para a formação do convencimento judicial e demandam tempo para sua devida apreciação, podendo inclusive ensejar a reabertura da instrução para garantir o contraditório
.

[...]

Quanto à alegação de que a demora processual não é imputável à defesa, que cumpriu integralmente os prazos legais, embora se reconheça que a defesa cumpriu os prazos processuais,
a complexidade intrínseca do caso e a necessidade de análise de novas provas técnicas juntadas após a conclusão para sentença são fatores que justificam a dilação do prazo para julgamento, não se tratando de inércia estatal injustificada, mas sim de uma demanda inerente à própria natureza do processo
.

Quanto à alegação de que, com o encerramento da instrução e apresentação das alegações finais, não subsiste qualquer risco à colheita da prova, tampouco fundamento concreto e contemporâneo que justifique a manutenção da prisão extrema:
A instrução oral foi de fato encerrada. Contudo, os fundamentos da prisão preventiva não se limitam à colheita de provas
. Os riscos à ordem pública, decorrentes da gravidade concreta dos delitos, do modus operandi da organização criminosa e da periculosidade dos agentes, persistem. A juntada de novos laudos periciais após a conclusão para sentença demonstra que a fase de produção probatória, em sentido amplo, ainda estava em andamento, e a análise desses elementos é fundamental para a decisão final, mantendo a contemporaneidade dos fundamentos da prisão.”
(doc. digital n. 342039413).

Some-se a isso o fato de ter havido
declínio de competência entre juízos de comarcas distintas
, situação que, inevitavelmente, acarreta
interrupções e ajustes na tramitação processual
, sem que disso se possa extrair, automaticamente, desídia estatal ou constrangimento ilegal.

De outro lado, a periculosidade concreta da conduta atribuída aos pacientes, notadamente em razão do vínculo com organização criminosa estruturada, evidencia risco real à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como forma de conter a reiteração delitiva e preservar a segurança coletiva.

Neste particular, valho-me de excertos do parecer da Procuradoria de Justiça, que também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“[...] extrai-se dos autos que o paciente Emanuel Vitor Junior Tiburcio do Nascimento Bispo é apontado como integrante relevante da organização criminosa atuante em General Carneiro/MT, vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação voltada à prática reiterada de extorsões contra comerciantes locais, constando que, em 07 de fevereiro de 2025, participou diretamente de abordagens a estabelecimentos comerciais, exigindo pagamentos ilícitos a título de “taxa” sobre a comercialização de galões de água mineral e tentando impor a aquisição compulsória de produtos fornecidos pela organização, em atuação estruturada e com divisão de tarefas. Durante uma dessas abordagens, teria realizado chamada de vídeo com indivíduo ostensivamente armado, que proferiu ameaças graves contra comerciante, reforçando o caráter intimidatório da conduta e o emprego de violência moral como meio de coerção.

No tocante à paciente Camila Rosa Rios, os autos indicam que sua atuação extrapola a de mera colaboradora eventual, tendo participado ativamente das extorsões mediante exigência de pagamentos mensais e imposição de vínculos comerciais com fornecedores indicados pela facção, valendo-se de intimidação e ameaça, além de manter vínculo estrutural com a organização criminosa, com indícios de envolvimento em atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, atuando como elo operacional entre o núcleo local e instâncias superiores”

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade da paciente – sobretudo por possuir envolvimento com organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto envolvimento com organização criminosa. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva [...]”
(AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“[...] Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a prisão preventiva do ora agravante, quando evidenciado que a segregação se encontra fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, uma vez que o agravante seria, em tese, integrante de uma organização criminosa formada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, e apontada como responsável por diversos homicídios ocorridos na região [...]”
(AgRg no HC n. 827.572/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]”
(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Fixadas tais premissas, não se vislumbra motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da prisão cautelar, sobretudo: (i) da adequada motivação na necessidade de garantia da ordem pública; (ii) por persistirem elementos indicativos da vinculação dos pacientes com organizações criminosas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CAMILA ROSA RIOS
e
EMANUEL VITOR JÚNIOR TIBÚRCIO DO NASCIMENTO BISPO
, e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026